Tribunal: TJES
Processo: 5003736-58.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções; CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003736-58.2024.8.08.0047

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: JULIANO CARDOSO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONTRATO ANTERIOR À RESOLUÇÃO N.º 4.790/20 DO BACEN. ABRANGÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pela instituição financeira em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais e determinou que a requerida cancelasse o débito automático referente ao contrato nº 460300669, devendo efetuar a cobrança deste por meio de boleto bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Se é possível o cancelamento do débito automático relativo ao contrato de empréstimo de 2019, considerando que sua celebração é anterior a vigência da Resolução CMN nº 4.790/2020.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor.

4. É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos em conta corrente, de acordo com a Resolução nº 4.790/20 do BACEN, art. 6º.

5. O fato de o contrato ter sido assinado antes da entrada em vigor da referida resolução não afasta o direito do correntista de cancelar a autorização de débito automático na sua conta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
: “1. É assegurado ao titular da conta o direito de revogar a autorização de débito automático, devendo a instituição financeira atender ao pedido de alteração da forma de pagamento para boleto bancário quando formalmente requerido, inclusive em contratos celebrados anteriormente à edição da Resolução CMN nº 4.790/2020, quando se tratar de obrigação de trato sucessivo”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr Rafael Dalvi Guedes Pinto...

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5003736-58.2024.8.08.0047

RECORRENTE: DETRAN/ES – DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO.

RECORRIDO(A): JULIANO CARDOSO DE OLIVEIRA.

JUIZ SENTENCIANTE: ALCENIR JOSÉ DEMO.

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DE CONDUTOR. DISCUSSÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PROCEDENTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Detran/ES contra sentença que determinou o a transferência da pontuação e os demais efeitos dos autos de infração R603588778, R615132413, T627055206, R63828689, RV01934644 e R657662526 para o real condutor, o Sr. Bruno Amaral Motta.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão se funda na (i)legitimidade passiva do Detran/ES em razão de a autuação ter sido lavrada por outro ente (PRF ou DNIT) e na impossibilidade de impugnação judicial da infração de trânsito para fins de transferência da pontuação ao real condutor, ainda que não tenha havido indicação administrativa tempestiva.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Em sendo o Detran/ES responsável pelo Sistema de Trânsito do Estado do Espírito Santo, à luz do CTB (arts. 5°, 7°, 8°, 21 e 22) e competente para notificar os infratores e arrecadar multas, cabendo-lhe aplicar as penalidades previstas no CTB, providenciar a atualização cadastral, emitir a documentação relativa às penalidades afetas à CNH e sua pontuação, resta demonstrada sua legitimidade passiva.

4. Preclusão administrativa relativa. Embora o art. 257, § 7º, do CTB estabeleça um prazo para indicação do condutor infrator, tal limitação se restringe à esfera administrativa, não impedindo a revisão judicial, conforme o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF).

5. Responsabilidade do condutor infrator. Comprovado nos autos que o autor não era o real condutor no momento da infração e que houve confissão espontânea do verdadeiro infrator (ID 15166348), impõe-se a retificação do prontuário e a consequente exclusão da pontuação indevida do prontuário do autor, que resultou na penalidade de suspensão da CNH.

6. Correção do prontuário. O órgão de trânsito deve retificar seus registros para incluir a pontuação no prontuário do condutor infrator indicado, garantindo o cumprimento da penalidade àquele que efetivamente cometeu a infração.

7. A sentença apenas merece reforma para fixar o termo inicial do prazo de decadência do direito de punir da Administração Pública, fixando a data de publicação da sentença como termo inicial, em razão desta fixação ser indispensável à aplicação da penalidade ora imposta ao segundo requerente, devendo o comando sentencial ser mantido nos seus demais termos.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado conhecido e provido em parte apenas para fixar termo inicial do prazo de decadência do direito de punir da Administração Pública em relação ao real infrator ora indicado.

Tese de julgamento:
“1. A preclusão administrativa prevista no art. 257, § 7º, do CTB não impede a discussão judicial acerca da responsabilidade por infrações de trânsito, sendo possível a retificação do prontuário do motorista para incluir a pontuação no registro do real condutor infrator, afastando-se indevida penalidade imposta ao proprietário do veículo.”.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, XXXV; CTB, art. 257, § 7º; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante: STJ, PUIL 1816/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 15/03/2022; STJ, REsp 1952854, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 17/08/2021; TJ-ES, AI 0051717-59.2014.8.08.0035, 4ª Câmara Cível, julgado em 30/03/2015.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1.988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
JULIANO CARDOSO DE OLIVEIRA
em face de
DETRAN/ES – DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO,
objetivando a transferência de pontos de sua CNH em desfavor de Bruno Amaral Motta, proprietário do veículo infrator (Chevrolet Ônix 1.4AT ACT, ano 2017, placa PPT2C98, Renavam 01116480406, alegando que em 02/09/2022 foi realizada a tradição do veículo infrator ao Sr. Bruno que não providenciou a devida transferência junto ao departamento competente, sendo o condutor responsável pelas infrações R603588778, R615132413, T627055206, R63828689, RV01934644 e R657662526.

Em sentença (ID 15166364), o feito foi julgado procedente, da seguinte forma:

“
Ante o exposto, torno definitiva a tutela de urgência deferida nos autos e JULGO PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL para DETERMINAR ao DETRAN/ES que transfira a pontuação e os demais efeitos dos autos de infração R603588778, R615132413, T627055206, R636828689, RV01934644 e R657662526 ao real infrator, sr. Bruno Amaral Motta.

Julgo extinto o processo nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC.
”.

Em sede recursal (ID 15166367), o Detran/ES alega sua ilegitimidade passiva por não ser o órgão autuador da infração ora objurgada, pleiteando a inserção da Polícia Rodoviária Federal ou do DNIT no polo passivo e o reconhecimento da incompetência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública Estadual para o trâmite da ação, além de questionar quanto à possibilidade de impugnação judicial da infração de trânsito para transferência da pontuação para o real condutor em razão da ausência de indicação administrativa tempestiva. No mérito, requer a improcedência do pedido autoral. Subsidiariamente, requer seja determinada a transferência dos pontos para o condutor indicado e que seja fixada a efetivação da transferência como o termo inicial do prazo de decadência do direito de punir da Administração Pública em relação ao real condutor infrator indicado.

Contrarrazões ao ID 14930010.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço
do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo.

Primeiramente, quanto à alegação de ilegitimidade passiva do recorrente, não merece acolhida, pois, conforme a lição de Humberto Theodoro Júnior, legitimados ao processo são "
os sujeitos da lide, isto é, os titulares dos interesses em conflito. A legitimação ativa caberá ao titular do interesse afirmado na pretensão, e a passiva ao titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão. Em síntese: como as demais condições da ação, o conceito da letigimatio ad causam só deve ser procurado com relação ao próprio direito de ação, de sorte que a legitimidade não pode ser senão a titularidade da ação
". (in Curso de Direito Processual Civil, vol. I, 25a ed., Forense, 1998, p. 57/58).

Partindo dessa premissa, será legítimo para compor o polo ativo o titular dos interesses pretendidos e, passivo, o titular do interesse que resiste à pretensão. Ademais, prevalece na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça o entendimento fundado na teoria da asserção (
in statu assertionis
), segundo a qual a presença das condições da ação deve ser aferida a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória.

Nesse cotejo, válido registrar que
o
Código de Trânsito Brasileiro
-
CTB
dispõe que o Sistema Nacional de Trânsito tem por finalidade o exercício das atividades de planejamento, administração, normatização, pesquisa, registro e licenciamento de veículos, formação, habilitação e reciclagem de condutores, educação, engenharia, operação do sistema viário, policiamento, fiscalização, julgamento de infrações e de recursos e aplicação de penalidades, sendo composto pelo Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, os Conselhos Estaduais de Trânsito - CETRAN e o Conselho de Trânsito do Distrito Federal - CONTRANDIFE, os órgãos e entidades executivos de trânsito e rodoviários, Polícia Rodoviária Federal, Polícias Militares dos Estados e do Distrito Federal e as Juntas Administrativas de Recursos de Infrações – JARI.

De modo geral, entende-se que compete a todas as esferas administrativas, em conjunto, a fiscalização do Sistema Nacional de Trânsito para tais finalidades, não deixando de fazer menção ao art. 8° do CTB, que preceitua que os entes federativos organizarão os respectivos órgãos e entidades executivas de trânsito, estabelecendo os limites circunscricionais de atuações.

Já o artigo 22 lista, em seus incisos (I a XVI), as hipóteses de atuação dos mencionados órgãos, dentre elas: I - cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito das respectivas atribuições; (...) V - executar a fiscalização de trânsito, autuar e aplicar as medidas administrativas cabíveis pelas infrações previstas neste Código, excetuadas aquelas relacionadas nos incisos VI e VIII do art. 24, no exercício regular do Poder de Polícia de Trânsito.

Além disso, em sendo o Detran/ES responsável pelo Sistema de Trânsito do Estado do Espírito Santo, à luz do CTB (arts. 5°, 7°, 8°, 21 e 22) e competente para notificar os infratores e arrecadar multas, cabendo-lhe aplicar as penalidades previstas no CTB, providenciar a atualização cadastral, emitir a documentação relativa às penalidades afetas à CNH e sua pontuação, resta demonstrada sua legitimidade passiva.

Nesse mesmo sentido entende nosso Egrégio Tribunal de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. AFASTAMENTO DA ALEGAÇÃO DE LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES. AFASTAMENTO DAS SUSTENTAÇÕES DE INCOMPETÊNCIA E NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REFUTAÇÃO DA AFIRMAÇÃO DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. HAVENDO NOS AUTOS DECLARAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA DO REAL INFRATOR, DEVE SER AFASTADA A APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR FUNDADA EM TAIS AUTUAÇÕES. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA MANTER A SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA. 1. Afastamento das alegações de ilegitimidade passiva do Detran/ES, incompetência do juízo e formação de litisconsórcio passivo necessário - in casu, em que pesem as autuações tenham sido emanadas por autoridades alheias à lide (PRF e Detran/RJ),
o processamento e a materialização respectivos incumbem ao DETRAN/ES, o qual possui a atribuição legal para conduzir os procedimentos para aplicação de multa, para emitir as notificações, para armazenar os dados relativos ao cometimento de ilícitos de trânsito bem como para suspender o direito de dirigir. Em suma, nos feitos em que se questiona a aplicação de penalidades relativas ao cometimento de infrações,
como é o caso do cancelamento da permissão do direito de dirigir
, mesmo que as multas sejam aplicadas por outros órgãos, o DETRAN/ES é legitimado para figurar no polo passivo da lide.
Na esteira do afirmado, por verificar que no presente caso
não pretende o impetrante recorrido a anulação de autuações (caso em que teriam legitimidade passiva a PRF e o Detran/RJ), mas sim discutir a respeito dos reflexos dessas autuações no procedimento administrativo de imputação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, pois o real infrator das multas que causaram a suspensão do direito de dirigir é terceiro
, entendo pela legitimidade do órgão de trânsito estadual. Por conseguinte,
resta afastada a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário dos órgãos autuadores bem como caracterizada a competência da justiça estadual para processar e julgar
este writ. 2. Afastamento da alegação de falta de interesse de agir - ao contrário do que faz crer o apelante, que o impetrante recorrido possui interesse processual com o processamento e julgamento desta demanda, na medida em que sua pretensão inicial não se direciona a nulidade das multas e sim na determinação de que o Detran/ES renove sua CNH, especialmente por reconhecimento expresso de terceiro como real infrator, o que acarreta o afastamento da penalidade de suspensão do direito de dirigir. [...] (TJES, Apelação / Remessa Necessária, 035170074450, Relator: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/11/2022, Data da Publicação no Diário: 18/11/2022). (grifou-se)

Por isso, mesmo que as penalidades em discussão tenham sido autuadas por órgãos estranhos a esta lide, o que pretende a parte autora é tão somente a transferência de responsabilidade pelos débitos existentes e o redirecionamento da pontuação incidente sobre sua CNH para o real condutor do veículo na data dos fatos, e seu proprietário, que foi devidamente indicado pelo requerente nesta demanda.

Ainda, no que se refere às demais preliminares, atentando-se ao que foi dito nas linhas anteriores, entendo desnecessária a inserção da
Polícia Rodoviária Federal (PRF) ou do DNIT no polo passivo
desta lide, bem como permanece competente o microssistema dos juizados especiais competente para o julgamento da causa.

Rejeito
, portanto, as preliminares arguidas.

Passando ao mérito, analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais
merecem prosperar em parte
.

Convém destacar que
o pedido de alteração de condutor infrator pleiteada nos autos decorreu da venda do veículo infrator
, como prevê o art. 134, todavia a indicação do condutor infrator não foi realizada para aplicação de penalidade nos termos do art. 257 do CTB.

Acerca do assunto, o §7° do art. 257 do CTB prevê que:

“§ 7º
Quando não for imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá o prazo de 30 (trinta) dias, contado da notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o Contran, e, transcorrido o prazo, se não o fizer, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo.

Pela redação acima transcrita, podemos perceber que, mesmo que o recorrido não tenha indicado o condutor responsável pela infração no prazo estipulado, foi comprovado que o principal condutor do veículo no dia da ocorrência da penalidade em discussão é o Sr. Bruno Amaral Motta (ID 15166348), sendo possível a aplicação da penalidade a este, nos termos do dispositivo legal retro, como se pleiteia nestes autos.

Logo, resta inequívoca a prova de que o requerente/recorrido não era condutor do veículo infrator na data dos fatos, razão pela qual não merece reforma a sentença de determinou a transferência de pontuação das infrações de trânsito
R603588778, R615132413, T627055206, R63828689, RV01934644 e R657662526
para o real condutor (Bruno Amaral Motta).

Quanto ao pedido subsidiário do requerido/recorrente quanto à fixação do termo inicial do prazo de decadência do direito de punir da Administração Pública em relação ao real condutor infrator indicado,
entendo que tal pleito merece acolhida. Explico
.

Na sentença ora objurgada, houve o reconhecimento de que a documentação anexada aos autos é suficiente para concluir que o condutor do veículo infrator era o Sr. Bruno, que passou a ser proprietário do automóvel em 02/09/2022.

Nesse aspecto, temos que o processo administrativo não foi anulado e, com a concessão de transferência de pontos para o real condutor (Bruno Amaral Motta), há a necessidade de imposição da penalidade prevista
art. 256 do CTB
pelo cometimento da infração apurada nos autos administrativos de n°
R603588778, R615132413, T627055206, R63828689, RV01934644 e R657662526, bem como se inicia o prazo decadencial constante nos §§6° e 7° do art. 282 do CTB, a saber:

Art. 282. Caso a defesa prévia seja indeferida ou não seja apresentada no prazo estabelecido, será aplicada a penalidade e expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil que assegure a ciência da imposição da penalidade.

[...]

§ 6º
O prazo para expedição das notificações das penalidades previstas no art. 256 deste Código é de 180 (cento e oitenta) dias ou, se houver interposição de defesa prévia, de 360 (trezentos e sessenta) dias, contado

I - no caso das penalidades previstas nos incisos I e II do caput do art. 256 deste Código, da data do cometimento da infração;

II - no caso das demais penalidades previstas no art. 256 deste Código, da conclusão do processo administrativo da penalidade que lhe der causa.

[...]

§ 7º O descumprimento dos prazos previstos no § 6º deste artigo implicará a decadência do direito de aplicar a respectiva penalidade
. (grifou-se).

Assim foi definido por nosso Eg. Tribunal de Justiça nos autos do processo n° 5017380-07.2024.8.08.0035, que ora colaciono:

“[...]
Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas, JULGO PROCEDENTE os pedidos insertos na petição inicial,
determino a transferência dos pontos advindos do auto de infrações ns. 1Q9232386, 1Q9235236, RV01806572 e RA00154772 a motorista principal
já indicada no cadastro do veículo, CARLA CORDEIRO GOMES, CPF: 094.028.227-55 e Registro da CNH 1192251606,
restauro o prazo de decadência do direito de punir, fixando a data de publicação da sentença como termo inicial, e sendo aquela indispensável à aplicação da penalidade
de suspensão do direito de dirigir
imposta a requerente
SONIA RANGEL TARDIN CORDEIRO GOMES, deve ser anulado o processo administrativo nº 2024-35TJM
.”. (TJES – PJEFP 5017380-07.2024.8.08.0035 – Julgador Dr. Marcos Antônio Barbosa de Souza – Julgado em: 11/09/2024) (grifou-se).

Por tais razões,
acolho parcialmente a irresignação recursal
, de modo a
fixar a data de publicação da sentença como marco inicial para contagem do prazo de decadência do direito de punir
da Administração Pública, em razão de tal prazo ser indispensável para a aplicação da penalidade a ser aplicada perante o segundo recorrido/requerente, mantendo incólume os demais termos da sentença ora objurgada.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, de modo que passe a constar no dispositivo sentencial a seguinte redação: “
Ante o exposto, torno definitiva a tutela de urgência deferida nos autos e JULGO PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL para DETERMINAR ao DETRAN/ES que transfira a pontuação e os demais efeitos dos autos de infração R603588778, R615132413, T627055206, R636828689, RV01934644 e R657662526 ao real infrator, sr. Bruno Amaral Motta,
fixando a data da publicação da sentença como marco inicial para contagem do prazo decadencial do direito de punir da Administração Pública
”, mantendo irretocável a referida decisão meritória quanto aos seus demais termos.

Deixo de condenar
o recorrente/requerido em honorários advocatícios, face ao provimento do recurso, conforme disciplina constante do Enunciado n° 6 das Turmas Recursais.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência em relação ao voto proferido.

Para que seja possível a transferência de pontos para o “real infrator” necessário, obrigatoriamente, que este participe da demanda, eis que se trata de litisconsórcio passivo necessário. Como consta do dispositivo do julgado, o “real condutor” sofre os efeitos da sentença – transferência de pontos – sem participar da demanda, o que é inconcebível em nosso ordenamento jurídico.

Ante o exposto, conheço do recurso, e, dou-lhe provimento para, de ofício, declarar a nulidade da sentença, em razão do litisconsórcio passivo necessário, determinando que o autor emende a inicial para incluir BRUNO AMARAL MOTTA num dos polos da demanda, sob pena de extinção. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.